Tribunal: TJSP
Processo: 1082227-94.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial fundada em "Contrato de Mútuo". SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da embargante, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de declaração da nulidade do título exequendo a pretexto de "falsidade material". EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial fundada em "Contrato de Mútuo". SENTENÇA de rejeição dos Embargos. APELAÇÃO da embargante, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, com pedido subsidiário de declaração da nulidade do título exequendo a pretexto de "falsidade material". EXAME: Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. Precedentes do Grupo Especial da Seção de Direito Privado desta E. Corte. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*